Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-37.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PETIÇÃO INICIAL. ARROLAMENTO. AJUIZAMENTO. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. CERTIDÃO ITR. AUSENTE. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESATENDIMENTO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. EXORDIAL. INDEFERIMENTO. CABIMENTO.

1. Nos termos do Código de Processo Civil, a existência de defeitos e irregularidades da petição inicial constantes nos 319 a 321 do CPC/2015 inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, neste caso, a concessão de prazo para que o autor proceda à emenda da inicial. No entanto, não cumprido o comando judicial dentro do prazo fixado, caberá ao juiz o indeferimento da exordial.

2. Consoante entendimento do colendo STJ, “Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN.” 2.1. No caso dos autos, verifica-se a ausência da certidão de ITR do imóvel rural elencado à inicial, suprimindo dos autos informações essenciais sobre o bem, inviabilizando o processamento do feito.

3. Nesse cenário, se a parte autora opta por permanecer inerte ou não atende de forma satisfatória a determinação judicial para a apresentação de documentação indispensável ao ajuizamento da demanda - caso dos autos -, o andamento do feito, conforme o impulso oficial, deverá conduzir à consequência jurídica prevista na norma, qual seja, o indeferimento da petição inicial.

4. Portanto, o Juízo monocrático agiu corretamente ao extinguir o feito, uma vez que não foi atendida de forma satisfatória a ordem de emenda da petição inicial pela parte autora, cabendo, assim, o indeferimento inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 485, inciso I c/c art. 330, inciso IV e art. 321, todos do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido.